Tribunal: TJSP
Processo: 0000672-81.2016.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-08
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:
Apelação Criminal – Furto qualificado pelo "concurso de agentes" (art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal) – Recurso defensivo visando, exclusivamente, o reconhecimento da "participação de menor importância" – Conduta do sentenciado que consistiu em transportar um comparsa ("Magrão") até o local em que se deu a subtração do veículo da vítima e dar-lhe cobertura durante a fuga – Causa de

Ementa:
Apelação Criminal – Furto qualificado pelo "concurso de agentes" (art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal) – Recurso defensivo visando, exclusivamente, o reconhecimento da "participação de menor importância" – Conduta do sentenciado que consistiu em transportar um comparsa ("Magrão") até o local em que se deu a subtração do veículo da vítima e dar-lhe cobertura durante a fuga – Causa de diminuição de pena prevista no § 1o do art. 29 do Cód. Penal que não se aplica na espécie – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000672-81.2016.8.26.0540, da Comarca de Mauá, em que é apelante
IGOR LEAN SOARES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 8 de novembro de 2020.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000672-81.2016.8.26.0540
VOTO no 16535
Apelação no 0000672-81.2016.8.26.0540
Comarca: MAUÁ 1a Vara Criminal
Apelante: IGOR LEAN SOARES DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação Criminal
Furto qualificado pelo “concurso de
agentes” (art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal)

Recurso
defensivo
visando,
exclusivamente,
o
reconhecimento da “participação de menor importância”

Conduta do sentenciado que consistiu em transportar um
comparsa (“Magrão”) até o local em que se deu a subtração
do veículo da vítima e dar-lhe cobertura durante a fuga
Causa de diminuição de pena prevista no § 1o do art. 29 do
Cód. Penal que não se aplica na espécie
Recurso
desprovido.
Inconformado com a decisão proferida pelo i. Juiz da 1a Vara
Criminal da Comarca de Mauá às fls. 103/107, por meio da qual foi o
sentenciado supramencionado condenado pela prática do delito do
artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, ao cumprimento de 2 anos
de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa,
substituída a reprimenda corporal por duas restritivas de direitos
(consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária no valor de 2 salários mínimos), contra ela se insurgiu o i.
Defensor Público que o assiste à fl. 107, arrazoando o apelo às fls.
112/114.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000672-81.2016.8.26.0540
O
i.
Defensor
Público
requer,
exclusivamente,
“o
reconhecimento... do instituto da participação de menor importância
(art. 29, § 1o, do CP)” (fl. 112), afirmando que “IGOR foi enfático em
relatar que apenas teria levado o [seu comparsa] 'Magrão'... até o
veículo... furtado. Em momento algum efetuou atos materiais para a
subtração do veículo ou para ocultá-lo...” (fl. 113).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 118/120), o parecer da E.
Procuradoria de Justiça Criminal é pelo seu desprovimento (fls.
129/136).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Verifica-se, desde logo, que a defesa insurge-se exclusivamente
com relação à dosimetria das penas, não trazendo argumentos
voltados a criticar a decisão recorrida no que respeita ao juízo
condenatório nela expressado.
Cumpre ressaltar que o assentimento tácito da parte apelante
quanto ao julgamento de procedência da ação penal, sintoma de justa
correlação entre o conteúdo da decisão judicial e o valor das provas e
indícios trazidos ao processo, revela ampla compreensão dos
elementos que compõem a causa na medida em que, efetivamente, do
exame dos autos é forçoso concluir que aquela solução se impunha
como a mais justa e adequada para o caso sub examine.
Com efeito, não remanesce dúvida insuperável quanto à autoria
e à materialidade da infração, que restaram bem elucidadas pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000672-81.2016.8.26.0540
provas orais e materiais encartadas aos autos, as quais se revelam
incompatíveis com as teses deduzidas pela defesa a partir da fase
postulatória. De resto, não ficou evidenciada, tanto antes como agora,
qualquer causa de exclusão da antijuridicidade e da culpabilidade que
pudessem favorecer o acusado, ficando também a culpabilidade
comprovada pelos elementos de convicção trazidos aos autos pela
acusação.
Desse modo, e porque não se vislumbra a presença de erro
material, nulidade ou matéria teratológica que devesse ensejar o
pronunciamento desta Corte ex-officio, cumpre examinar estritamente
o pleito deduzido no apelo (tantum devolutum quantum appellatum),
nos termos do artigo 599 do Código de Processo Penal.
Em que pese o esforço do i. Defensor Público, não cabe
reconhecer a favor de IGOR a causa geral de diminuição de pena
prevista no § 1o do artigo 29 do C. Penal, sob o argumento de que
“inexiste minimamente qualquer relevância da [sua conta para] a
produção do resultado delituoso...(fl. 208).
Conforme se verifica dos autos, IGOR confessou a imputação na
fase inquisitória (fl. 8), esclarecendo que, na data do ocorrido, “estava
na companhia de seu amigo... 'Magrão' no seu VW/Fusca dando umas
voltas... Resolveram furtar um VW/Gol... cujo motorista acabara de
estacionar... Ficou... aguardando 'Magrão' furtá-lo... e se evadiram do
local, Magrão no VW/Gol e o interrogado no [seu] VW/Fusca... Errou o
caminho e pegou o Rodoanel sentido Anchieta..., instante em que foi
abordado por uma viatura da Polícia Militar...” (fl. 8). Em juízo (mídia
anexada ao termo de audiência de fls. 103/107), acrescentou que
aceitou ajudar “Magrão” porque ele “disse que iria dar um dinheiro para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000672-81.2016.8.26.0540
mim...” (cf. sentença, fl. 105).
Assim, como bem assinalado pela i. Procuradora de Justiça
oficiante, Dra. Rita di Tomasso Martins, “o apelante realizou atos...
[relevantes para a consumação] do furto, acompanhando o comparsa...
não identificado desde o início da empreitada..., ( ) [ficando incumbido
de lhe] dar guarida [para que ele conseguisse]... fugir” (fl. 133)

conduta esta evidentemente incompatível com o instituto da
participação de menor importância.
Em outras palavras, a conduta de IGOR LEAN não caracterizou
participação de qualquer espécie, mas sim coautoria que, segundo
MIRABETE1 “é, em última análise, a própria autoria. Funda-se ela
sobre o princípio da divisão do trabalho; cada autor colabora com a sua
parte no fato, a parte dos demais, na totalidade do delito e, por isso,
responde pelo todo”.
Efetivamente, porque IGOR atuou diretamente no sentido de
provocar o resultado pretendido por ele próprio e o mencionado
comparsa, não há que confundir-se sua conduta com a participação
delitiva. Esta, como ensinava o Prof. DAMÁSIO EVANGELISTA DE
JESUS2, dá-se “quando o sujeito, não praticando atos executórios do
crime, concorre de qualquer modo para a sua realização (CP, art. 29).
Ele não realiza a conduta descrita pelo preceito primário da norma,
mas realiza uma atividade que contribui para a formação do delito”.
E não é outra a compreensão do C. Superior Tribunal de Justiça
acerca da matéria, v.g. [sem destaques nos originais]:
1 Manual de Direito Penal. Parte Geral. 31a ed. São Paulo: Atlas, 2015, pág. 217.
2 Direito penal, 1o Volume. Parte Geral. 36a ed. São Paulo: Saraiva, 2015, pág. 453.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000672-81.2016.8.26.0540
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO
CPP. OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
7/STJ. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. SÚMULA 283 E 284 DO STF.
COOPERAÇÃO
DOLOSAMENTE
DISTINTA.
NÃO
INCIDÊNCIA
AOS
CO-AUTORES.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO.
SÚMULA 610/STF. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 4. As figuras descritas nos §§ 1o
e 2o do art. 29 do Código Penal são destinadas aos partícipes - participação de menor
importância (§ 1o) ou de punição por crime menos grave quando constatado que o réu não
aderiu sua conduta ao delito mais grave efetivamente ocorrido (§ 2o). 5. A condenação por
co-autoria afasta, por si só, a incidência do art. 29, §§ 1o e 2o, do Código Penal. (...) 9. A
gravidade concreta da infração enseja maior reprovabilidade da conduta a autorizar a fixação da
pena-base acima do mínimo legal. Precedentes. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1417364/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 04/02/2015)
RESP CRIMINAL. ART. 29, CAPUT, DO CODIGO PENAL. PARTICIPAÇÃO NO CRIME
E CO-AUTORIA. - AQUELE QUE DA COBERTURA AO ASSALTO, E EM ATITUDE QUE
DEMONSTRA EMPUNHAR UMA ARMA OCULTA, EM EXPECTATIVA DE EVENTUAL
INTERVENÇÃO E INTIMIDAÇÃO AS VITIMAS, NÃO PODE SER CONSIDERADO NIMIO
PARTICIPE, COM ATUAÇÃO DE MENOR IMPORTANCIA PARA INCIDIR O PAR. 1. DO ART.
29, DA LEI PENAL. NO CASO, CONFIGURADA ESTA A CO-AUTORIA. - RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO. (REsp 109.021/DF, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 25/02/1997, DJ 14/04/1997, p. 12779)
Considerando, pois, que havia lastro probatório suficiente para
embasar o julgamento de procedência da ação penal, e porque o i.
Julgador aplicou reprimendas bem ajustadas à espécie, com a
concessão dos benefícios do artigo 44 do Código Penal, fixando
regime inicial adequado para o seu cumprimento, deve ser repelido o
inconformismo do i. Defensor Público, para que seja a r. decisão
recorrida mantida na íntegra.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso. Uma vez transitada em julgado esta decisão, dê-se
cumprimento às reprimendas.
OTAVIO ROCHA
Relator